Tribunal: TJES
Processo: 5005041-14.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Cartão de Crédito; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005041-14.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIARA MEDEIROS RAMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005041-14.2023.8.08.0047

Recorrente: TAIARA MEDEIROS RAMOS DE OLIVEIRA;

Recorrido: BANCO BV S.A.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA EM MÁQUINA DE LOJA PERTENCENTE À PRÓPRIA AUTORA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NO MESMO DIA. COBRANÇA LANÇADA EM FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. NEGATIVAÇÃO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE EFETUOU OPERAÇÃO COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO EM UMA MÁQUINA PAG SEGURO QUE PERTENCE A ELA MESMA. NO MESMO DIA SOLICITOU O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO, E PASSOU A MANTER CONTATO COM A RECORRIDA E A EMPRESA PAG SEGURO. A OPERAÇÃO HAVIA SIDO FEITA EM 3 PARCELAS, DE MODO QUE A 1ª PARCELA FORA LANÇADA NA FATURA MESMO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO, TENDO A RECORRIDA PASSADO A PAGAR AS FATURAS SEM SOMAR O VALOR REFERENTE À PARCELA CONTESTADA. POSTERIORMENTE O CPF DA AUTORA FOI NEGATIVADO, EM FUNÇÃO DA DÍVIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO FUNDAMENTADO QUE:
“a parte requerente alegou, mas não comprovou a abusividade dos encargos e juros cobrados pelo banco requerido em razão da cobrança que alega indevida.Com efeito, a demandante afirma que os encargos e juros cobrados pelos requeridos são exorbitantes, mas não especifica qual o valor que entende ser devido, destacando-se que não é possível em sede de Juizado a prolação de sentença ilíquida”.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: A DÍVIDA QUE TERIA RESULTADO EM NEGATIVAÇÃO FOI ORIUNDA DE UMA COMPRA CANCELADA; QUE O PARCELAMENTO A PARTIR DO QUAL SE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO FOI FEITO DE MANEIRA AUTOMÁTICA, A PARTIR DE UMA COMPRA QUE HAVIA SIDO CANCELADA NO MESMO DIA. AFIRMOU QUE O JUÍZO NÃO TERIA ENFRENTADO ESTES PONTOS.
NÃO OBSTANTE DE FATO ALGUNS PONTOS NÃO TENHAM SIDO DIRETAMENTE ENFRENTADOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVERÁ SER MANTIDA, ACRESCENDO OS FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS DISCORRO A SEGUIR.
INICIALMENTE É IMPORTANTE FIXAR DUAS PREMISSAS EM RELAÇÃO AOS FATOS, E QUE NÃO FORAM FRISADOS EM SENTENÇA. A) A OPERAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO FOI REALIZADA PARA UMA COMPRA EM ESTABELECIMENTO EXTERNO, ANTES, A PRÓPRIA AUTORA É A PROPRIETÁRIA DA MÁQUINA QUE UTILIZOU, O QUE CONSTA DAS CONVERSAS QUE TEVE COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO. B) NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O CPF DA AUTORA TENHA SIDO NEGATIVADO, NÃO TENDO SIDO JUNTADO EXTRATO QUE PERMITA AFERIR A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, MENOS AINDA A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ).
ISSO POSTO, COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS, MAS A CONCLUSÃO QUE SE CHEGA É A MESMA QUE A DO JUÍZO DE ORIGEM. UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO DE COMPRA NA VERDADE FOI PRATICAMENTE UM “EMPRÉSTIMO” FEITO PELA AUTORA EM SUA PRÓPRIA MÁQUINA, O QUE FAZ COM QUE O PAGAMENTO DAS PARCELAS, OU MESMO A CONTINUIDADE DA COMPRA FEITA, FAÇA O DINHEIRO VOLTAR PARA ELA. EXCETO PELOS ENCARGOS COBRADOS PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E RESPECTIVA BANDEIRA, O VALOR DA COMPRA REVERTERIA EM PROL DA DEMANDANTE, COMO CREDORA DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO.
DITO DE OUTRO MODO, SE A COMPRA NÃO FOI EFETIVAMENTE CANCELADA, DEVERIA COMPROVAR QUE NÃO RECEBEU O VALOR CORRESPONDENTE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALÉM DISSO, A PAG SEGURO NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, SENDO CERTO QUE TAMBÉM NÃO HÁ PROVA CABAL DE QUE O ESTORNO FOI REALIZADO PELA EMPRESA.
PORTANTO, A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA VOLUNTARIAMENTE NA PRÓPRIA MÁQUINA DA AUTORA, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESACORDO COMERCIAL, POR ÓBVIO. POR TODO ÂNGULO QUE SE AVALIE, A DEMANDA ACABOU POR SER GERADA POR COMPORTAMENTO DA DEMANDANTE, E COMO O ESTORNO DA COMPRA DEVERIA SER FEITO PELO LOJISTA (QUE É A AUTORA TAMBÉM), NÃO HAVENDO PROVAS DE SUA EFETIVIDADE, A IMPROCEDÊNCIA É DECISÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)